Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702715-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NINA CAMILLA RATIB MEDREI EMBARGADO: VALERIA RIBEIRO BAPTISTA DECISÃO Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso em questão, a embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme constou na decisão embargada, após ciência da interposição do presente agravo, embora o Juízo de origem tenha mantido a decisão agravada, foi determinado que se aguardasse o julgamento do presente agravo de instrumento. Assim, os direitos de ambas as partes estão resguardados enquanto se discute o mérito do presente agravo. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS. Aguarde-se a apresentação de contrarrazões pela parte agravada, consoante determinado na decisão de ID 66357138. Int. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator